Tribunal: STF
Processo: ARE 1563291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO.



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Primeiramente, frise-se que o Banco não devolve o seu inconformismo em relação aos temas "HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO”, “HORAS EXTRAS – REFLEXOS”, “HORAS EXTRAS – DIVISOR” e "JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA", o que inviabiliza o presente agravo interno, no particular, ante o óbice da preclusão. Quanto aos descontos previdenciários, essa controvérsia foi dirimida em sede de recurso de revista (decisão monocrática às págs. 1206- 1209), razão pela qual será apreciada mais adiante, na forma em que devolvido (Ag-RR). Quanto aos descontos fiscais, trata-se de inovação recursal em relação ao recurso de revista, inviabilizando, assim, a pretensão deduzida. Quanto às matérias “PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, “INTERVALO INTRAJORNADA” e “DIFERENÇAS SALARIAIS”, igualmente improspera a pretensão recursal. Com efeito, verifica-se que, ao interpor o agravo, o Banco não impugna, objetivamente, a tese decisória referente ao óbice do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Pelo contrário, limita-se a repetir as razões de revista, ignorando a decisão mencionada, que se fundamentou em óbice processual. Inobservado, assim, o princípio da dialeticidade. A fundamentação do recurso destinada a demonstrar o equívoco da decisão impugnada constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos termos da Súmula nº 422, I, do TST, de seguinte teor: “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. Por fim, quanto ao tema “HORAS EXTRAS – CARGO DE CONFIANÇA”, decerto que o despacho agravado mostra-se irreparável ao inadmitir o apelo principal, porquanto, dirimida a controvérsia com base nos elementos fáticos probatórios constantes dos autos, notadamente a prova oral, tendo aquela Corte Regional concluído ser “acertada a condenação da ré ao pagamento das horas extras laboradas após a 8ª diária, com a dedução das horas já pagas ou compensadas, bem como a fixação da jornada de trabalho da autora como sendo das 08h30min às 19h00min, de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo em metade dos dias do mês. Do dia 1ª ao décimo de cada mês a jornada finalizava às 20horas. Além disso, ante o teor da prova oral, entendo correto o deferimento de duas horas extras por dia de campanha universitária, em dois meses do ano” (pág. 762). Incidência da Súmula 126 do C. TST. Ademais, não se constata ofensa aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, pois as diretrizes acerca do ônus da prova, inseridas em tais dispositivos, somente são aplicáveis quando a lide carecer de elementos probantes, o que não é o caso. Agravo conhecido e desprovido.



    II – AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO EM RELAÇÃO AO TEMA “DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. FATO GERADOR”. O Banco insiste na ocorrência de violação do artigo 195, I, “a” da CF, quanto ao tema em epígrafe, olvidando da razão de decidir do despacho agravado, a saber, o óbice da Súmula 297/TST, “uma vez que o acórdão regional, da transcrição efetuada, não disponibiliza tese sobre o fato gerador dos juros e da multa decorrentes das contribuições previdenciárias” (pág. 1207). Sequer ataca a razão de decidir disponibilizada na decisão monocrática a título de reforço de fundamentação, no sentido de que “o artigo 195 da Constituição Federal apenas dispõe sobre o financiamento das contribuições previdenciárias” (pág. 1208). Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 422/TST. Agravo não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, II; 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 7º, XXIX; 93, IX; 146, III; 154, I; e 195, I, "a", e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente